Tribunal: TJMT
Processo: 1025956-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025956-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.286.641-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 635.340.873-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA - CPF: 054.260.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Eliton
dos
Santos Silva
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei no 11.343/2006, e 2o da Lei no 12.850/2013.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente é primário e tem residência fixa, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id.
239660195
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
243435672
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id.
244981678
, opina
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extrai-se
que a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, realizada no dia 2
3
de
fevereiro
de 2024, fundamentada na gravidade do crime e no risco à ordem pública, considerando a atuação do paciente em associação com a facç
ão criminosa Comando Vermelho, senão vejamos:

“[...
]Somadas
as penas máximas, fica preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante (id. 142276101), termos de declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (ids.
142276446, 142276447 e 142276448
), interrogatórios em sede policial (ids. 142276452, 142276453 e 142276454), boletim de ocorrência n. 2024.55432 (id. 142276461), auto de resistência
a
prisão (id. 142276462), termo de exibição e apreensão (id. 142276463) e imagem do comprovante de depósito bancário (id. 142276464).

[...]
A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que, a polícia militar de Nova Santa Helena e
Itaúba
, há tempos
vem
recebendo denúncias e informações de que o suspeito LUAN, vem realizando a traficância nos dois Municípios, desde que vulgo “Cavalinho” foi preso; que na data de ontem (22/2/2024), os policiais receberam informações do setor de inteligência da polícia militar de que o autuado ELITON teria se deslocado na companhia de um terceiro, para Nova Santa Helena/MT, em uma motocicleta Yamaha,
Factor
, cor preta, a fim de buscar drogas com o autuado
LUAN, para posteriormente revendê-las nesta cidade de
Itaúba
; que após campana no percurso, lograram êxito em abordar o autuado ELITON e, em busca pessoal, foi localizado com ele substâncias entorpecentes o qual, em entrevista, relatou ter adquirido com o autuado LUAN, o qual foi entregue por uma mulher de vestido de “cor amarela com florzinha” (EVA), em uma residência no bairro Vila Bela, em Nova Santa Helena; que de posse dessas informações e, constatada a situação de flagrância, a equipe policial se deslocou até a residência de LUAN e EVA e, lá, lograram êxito em localizar substâncias entorpecentes, bem como objetos de mercancia. Os elementos constantes dos autos revelam que eles estão, há algum tempo, associados para a distribuição de drogas nas cidades de
Itaúba
e Nova Santa Helena, tanto é que havia investigação prévia e campana nas residências dos autuados, que identificou que se tratava de ponto de venda de drogas. Ainda, agiam associados e com instrumentos específicos para a preparação do tóxico à venda (balança de precisão) e
estavam
mantendo em depósito uma quantidade significativa de droga, o que revela a dedicação deles à atividade criminosa. Mesmo os autuados sendo primários, a conduta deles
é
de especial reprovabilidade, diante da diversidade de natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack); da quantidade (1 pedra de crack, com peso aproximado de 130 gramas; e 18 papelotes de substâncias análoga a pasta base de cocaínas); da forma que algumas se encontravam acondicionadas, embaladas e prontas para a revenda em porções pequenas; dos instrumentos de preparação localizados na residência (1 balança de precisão e 4 caixas de papelotes de seda); e da quantidade de dinheiro em espécie, que possivelmente adveio do comércio ilegal de entorpecentes. No mais, existe informação nos autos de que os autuados integram organização criminosa de abrangência nacional denominada “Comando Vermelho - CV”, tanto que um dos autuados possui apelido que menciona justamente a sigla da organização. Essas circunstâncias revelam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados ELITON DOS
SANTOS SILVA
e LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA é evidente, diante
da gravidade concreta da conduta, levando a crer que, se soltos forem nessa oportunidade, certamente, retomarão os pontos de venda de drogas, os contatos com fornecedores e usuários e tornarão a delinquir, razão pela qual a presunção de inocência deve ceder l
ugar à prisão cautelar, para garantir a ordem pública. No mais, vale ainda dizer que, condições favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não constituem, por si sós, obstáculos à imposição da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores dessa medida
excepcional.
[...]

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares. Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva dos autuados ELITON DOS SANTOS SILVA e LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA, com vista a garantir a ordem
pública.
[...]
” (Id. 148172116 - Pág. 9)

Na sequência, em
5
de junho de 2024, o juiz recebeu a denúncia do Ministério Público e, ao revisar a situação dos réus, decidiu manter a prisão preventiva de
Eliton
e de Luan, considerando a periculosidade das condutas.
Ato contínuo
, em 29 de agosto de 2024, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva de
Eliton
, reafirmando
que
não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.
(Id.
166805026 - Pág. 2)

Então
, a defesa impetrou o presente
writ
,
aduz
indo
, em síntese,
o
constran
gimento ilegal por parte da autoridade coatora que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente é primário e tem residência fixa, possuindo, portanto, condições
pessoais favoráveis. Pugna, ao final, pela substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

Todavia, a ordem merece ser denegada.

Isso porque, não obstante as alegações da impetrante, observa-se que
o juízo de primeiro grau
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente
.

Na hipótese, consta dos autos, durante uma investigação, a polícia recebeu informações sobre a atuação do
corréu
Luan Vitor Madeira da Silva, que foi apontado como líder da organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região. As investigações indicaram que Luan estava diretamente envolvido na distribuição de entorpecentes, em associação com o
paciente
Eliton
dos
Santos Silva
.

No dia 22 de fevereiro de 2024, uma equipe policial executou uma operação que resultou na abordagem
do paciente
, que estava em uma motocicleta. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal e encontraram 180 gramas de substância análoga à base de cocaína em sua posse.
Eliton
confessou ter adquirido essa droga de Luan por R$ 5.000,00, com a intenção de revender no mercado local.

Além da apreensão da droga encontrada
com

o
paciente
, a operação transferida para a residência de Luan, onde foram localizadas 18 porções de substância entorpecente, acondicionadas em pequenos sacos plásticos. Essas porções totalizaram 50,96 g de cocaína e 0,62 g de maconha. As drogas estavam escondidas em um compartimento na sala da residência, ou que evidenciavam a intenção de tráfico de Luan, já que as substâncias estavam organizadas de forma para facilitar a venda.

O Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2024.166811-A01 atestou a quantidade e a natureza das substâncias, confirmando a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse

modo
, agiu com acerto o Juiz
a quo
, ao pautar-se
na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva (apreensão d
e entorpecentes
de natureza diversa

acondicionadas individualmente em saquinhos plásticos
,
balança de precisão
e papelote de seda
)
, extraída do

auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do auto de resistência à prisão, bem como dos depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência
e, também, na periculosidade do agente, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, especialmente
, em virtude da

investigação prévia e campana
realizada
nas residências dos autuados, que identificou que se trat
ava de ponto de venda de drogas e
dos fortes indícios de integração
a organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme
inquérito policial.

Ademais,
é cediço que a
necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais
gerados pelo crime imputado ao indiciado
(tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Sobre o assunto,
colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1
. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2
. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa
. 3. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.
”
(STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)
(destaquei)

Portanto,
a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual
as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes
no caso em comento
.

Outrossim, a
defesa alega que o paciente é primário e possui residência fixa, sendo desproporcional a manutenção da prisão pr
eventiva. Contudo, a quantidade e variedade
de drogas apreendidas, aliada à
investigação prévia da
associação do paciente com a organização criminosa, justifica a custódia cautelar.

Isso porque
, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Dessa forma
, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024